Tribunal: STF
Processo: RE 1323417
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANS. MULTA APLICADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EXTRATO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ART. 78 RN 124/06. REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA E EFICAZ. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE NO VALOR DA INFRAÇÃO. OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO REGENTE. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR ADVERTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS instaurou processo administrativo, em virtude de reclamação formulada por um beneficiário do plano Saúde Caixa, ora apelante, que resultou na aplicação de infração no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), por deixar de prestar informações sobre a cobrança de fator moderador de coparticipação sobre os valores cobrados na contraprestação pecuniária de beneficiário do plano, o que ensejou violação em violação ao art. 25 da Lei n° 9.656/98 c/c art. 78 da Resolução Normativa n° 124/06. II. A questão devolvida no âmbito deste Tribunal cinge-se em analisar a legalidade na sanção aplicada pela ANS contra a operadora Saúde Caixa, ocorrência da hipótese de reparação voluntária eficaz, possível afronta aos princípios da legalidade e proporcionalidade, bem como a possibilidade de substituição da pena de multa por advertência. III. Na ocasião da apresentação da reclamação junto à ANS, o beneficiário já havia reportado a impossibilidade de obtenção dos demonstrativos na internet, não logrando êxito, igualmente, em recebê-los através de encaminhamento por prepostos da autora. Da reclamação inicial constam comunicações eletrônicas datadas de dezembro de 2016, não impugnadas pela ré, o que leva à conclusão que o usuário, há pelo menos cinco meses, buscava as informações, sem sucesso. IV. Conforme decisão da ANS em sede de análise recursal: ‘A Operadora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, quanto aos fatos desconstitutivos que ensejaram a lavratura do auto de infração, pois é fato incontroverso sua obrigação contratual de prestar contas aos seus beneficiários, disponibilizando o acesso do extrato de utilização do plano de saúde de forma clara e objetiva, decorrente do próprio dever anexo de conduta, que norteia a relação contratual. (...) O problema decorre do fato de que o beneficiário expressamente mencionara que tentou obter os extratos de utilização do plano, através do sítio eletrônico, porém não obteve êxito, pois todas as vezes o site da operadora apresenta erro, fato não impugnado pela operadora’. V. Os meios assinalados pela CEF para divulgação das informações aos beneficiários não funcionava a contento, como por ela mesma admitido, ao afirmar a indisponibilidade de demonstrativos, bem como que, tanto nos autos do processo administrativo como nestes, quedou-se inerte em comprovar que, com efeito, fornecera ao beneficiário as informações que ele buscava. VI. Não se vislumbra hipótese de reparação voluntária e eficaz, porquanto não houve a demonstração, de forma inequívoca, de solução da demanda junto ao beneficiário nos termos do art. 11, §1º e 5º da RN 388/2015. VII. Não é admissível a substituição de sanções postulada pela Apelante, de multa por advertência. Isto porque, inexistindo ilegalidade ou irregularidade na condução do processo administrativo do qual decorre a multa impugnada, a determinação da sanção a ser aplicada está inserida no âmbito do mérito administrativo – que, repita-se, não comporta intromissão pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. VIII. Tampouco há que se falar em violação à proporcionalidade e à razoabilidade em relação ao valor da multa aplicada (R$ 66.000,00), porquanto o artigo 78 da Resolução Normativa 124/2006 prevê que a infração correspondente a "’eixar de garantir aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde o cumprimento de obrigação de natureza contratual’ enseja sanção de multa no valor de R$60.000,00, tendo sido considerado o fator multiplicador previsto no Art. 10, inciso V da RN nº 124/2006, (tomando-se o número de 292.510 beneficiários, em maio/2017 – fonte sala de situação/Intrans), bem como presente a agravante da reincidência, prevista no art. 7º, III, da aludida Resolução Normativa, não havendo circunstâncias atenuantes. Não se vislumbra qualquer nulidade na penalidade imposta pela ANS, sendo plenamente justificada a aplicação da multa, mormente diante da estrita observância às leis de regência. IX. Apelação não provida. Verba honorária majorada para 11%, nos termos do art. 85, §11º, CPC/2015” (fls. 8-9, e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 11 do art. 37 e os §§ 3º e 4º do art. 39 da Constituição da República.
    Salienta que “o acórdão recorrido, apesar de ter sido favorável à Autarquia, deixou assente que os honorários de sucumbência fixados pertencem à entidade pública representada, e não ao advogado público, expressamente acolhendo a decisão do Órgão Especial que, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, acolheu para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327, de 29.07.2016” (fl. 78, e-doc. 14).
    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, ao julgar a ADI 6053 parcialmente procedente com dez votos, restando vencido apenas o relator. Embora a referida decisão ainda não tenha transitado em julgado, já demonstra claramente a posição do Tribunal pela constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios aos advogados públicos federais” (fl. 6, e-doc. 14).
    Argumenta que “os honorários advocatícios, como parcela de natureza privada, são devidos a partir de um fato processual: a sucumbência. Portanto, o recebimento de honorários pelo advogado público não viola a remuneração paga pelo Estado através de subsídio, já que são pagos pelo particular, vencido na ação” (fl. 11, e-doc. 14).
    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para reformar o acórdão regional, nos termos da jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se ao final a constitucionalidade dos artigos da Lei 13.327/16 que dispõe sobre os honorários de sucumbência de titularidade dos advogados públicos federais” (fl. 13, e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “(...) os honorários fixados deverão ser destinados aos cofres públicos, e não aos advogados públicos, tendo em vista o entendimento já pacificado pelo Plenário deste Tribunal acerca da inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016” (fl. 7, e-doc. 9).
     No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.162, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”. Este o teor da ementa do precedente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade do art. 88, X, da Lei Complementar nº 27, do Estado de Sergipe, que disciplina o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’” (DJe 25.11.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, os precedentes a seguir:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, ‘a’, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI n. 6.171, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário DJe 10.11.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’” (ADI n. 6.166, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.9.2020).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário pela constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se o limite remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora